Tribunal: TJBA
Processo: 8009522-48.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009522-48.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ROBERTO CLEMENTINO VIEIRA DE NOVAES

Advogado(s)
:
José Nelson Claudio Neto Claudio registrado(a) civilmente como JOSE NELSON CLAUDIO NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a condenação ao custeio de procedimento cirúrgico indicado ao embargado, com fundamento na prevalência da prescrição médica e nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da legalidade da junta médica e da normativa da ANS; (ii) à aplicação de dispositivos das Leis nº 9.656/1998 e nº 9.961/2000; (iii) à natureza experimental do procedimento negado; e (iv) à incidência dos princípios contratuais da intervenção mínima e da alocação de riscos, bem como se os embargos podem ser utilizados para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia central, especialmente quanto à legitimidade da negativa de cobertura e à prevalência da prescrição médica sobre parecer administrativo da operadora.

A decisão embargada aplicou corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, afastando interpretação contratual que comprometa o direito à saúde, ainda que se trate de plano de autogestão não submetido ao Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, operando-se de forma ficta nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se existente o prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; CC, arts. 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8009522-48.2023.8.05.0274, originários da 01ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Embargante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Embargado ROBERTO CLEMENTINO VIEIRA DE NOVAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA